Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. ANÁLISE DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. INTERPRETAÇÃO DA NORMA DE MODO MAIS FAVORÁVEL À PACIENTE. EXCEÇÃO APRESENTADA NO ART. 7o, VI, DO REFERIDO DECRETO. PRECLUSÃO AFASTADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio para atacar as decisões proferidas no âmbito da execução da pena, ainda que já acobertadas pela preclusão, exceto se houver flagrante ilegalidade.
2. Conquanto o art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 tenha expressamente direcionado à concessão do indulto natalino aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, foi excetuado pelo art. 7o do mesmo diploma as hipóteses previstas no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, além de outras situações.
3. Condenada a paciente pelo crime de tráfico, mas, reconhecida na aplicação da pena a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, impõe-se a prevalência da interpretação que lhe é mais benéfica, afastando-se a preclusão assinalada pela autoridade coatora para rever o ato que se mostra flagrantemente ilegal.
4. Habeas Corpus conhecido em parte. Ordem concedida.